Tribunal: TJDFT
Processo: 0771323-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0771323-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO VICTOR DA CRUZ CHAGAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado foi subscrito por advogado com a inscrição suspensa na OAB – DF e, via de consequência, impedido, por ora, de praticar qualquer ato processual no presente processo. A parte recorrente, intimada pessoalmente para regularizar a representação processual em prazo razoável (quinze dias), não foi localizada nos endereços indicados nos autos eletrônicos (Lei 9.099/95, art. 19, § 2o). No microssistema dos Juizados Especiais, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado, nos termos do art. 41, § 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, o recurso inominado não preenche pressuposto objetivo de admissibilidade, razão pela qual não conheço do recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito